Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002 STF). IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. In casu, esta instância revisora, à luz dos preceitos normativos, jurisprudenciais e doutrinários atinentes ao tema, em reanálise de julgamento, em razão de superveniente tese de Repercussão Geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002 RG), deu provimento ao recurso da Defensoria Pública Do Distrito Federal para, reformando parcialmente a sentença, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §8o, do CPC, a serem destinados, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Instituição.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, caso o recurso seja rejeitado.
7. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
8. A pretensão deduzida em juízo ou a interposição de recurso contrários a precedente (art. 927, III, do CPC), impõe ao titular da ação/recorrente o ônus de demonstrar a sua distinção em relação ao que restou decidido naquele, sob pena de ofensa a boa-fé processual (art. 77, II, do CPC), com os seus consectários, dentre eles, a multa pela oposição de embargos de declaração com matiz tipicamente protelatória (art. 1.026, § 2o, do CPC).
9. Embargos de declaração rejeitados.